Tribunal: TJMT
Processo: 1059368-40.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059368-40.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE ALVES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 073.463.368-87 (RECORRIDO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), ARACY PERON DE OLIVEIRA - CPF: 301.593.628-06 (RECORRIDO), GLICERIO BASILIO - CPF: 284.791.149-91 (RECORRIDO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARACY PERON DE OLIVEIRA - CPF: 301.593.628-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDOS DE DESEMBARGO AMBIENTAL. MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado pelo Espólio de José Alves de Oliveira contra ato do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, em razão da inércia administrativa na análise de três pedidos de desembargo ambiental protocolizados em 12.05.2025, vinculados a processos administrativos específicos. O Juízo de origem deferiu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade coatora observe o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no Decreto Estadual no 1.436/2022, para decisão final, sem prejuízo da análise dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão da autoridade administrativa em analisar, no prazo legal, os pedidos de desembargo ambiental protocolizados pelo impetrante configura afronta a direito líquido e certo à razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença concessiva de mandado de segurança sujeita-se obrigatoriamente ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, como forma de controle ampliado sobre ordens dirigidas à Administração Pública.

A Administração Pública possui dever jurídico de atuação eficiente e célere, especialmente na condução de processos administrativos de natureza sancionatória e ambiental, sob pena de violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e eficiência.

Restou incontroverso que os pedidos de desembargo foram protocolizados em 12.05.2025 e permanecem sem apreciação, mesmo diante da previsão normativa expressa no Decreto Estadual no 1.436/2022, que fixa prazo de 15 (quinze) dias úteis para decisão fundamentada pela autoridade ambiental.

A inércia administrativa em apreciar os pedidos de desembargo, após a devida instrução documental, configura omissão ilegítima, apta a ser controlada
judicialmente, sem que isso implique violação ao mérito técnico-administrativo.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece o direito líquido e certo à análise tempestiva de requerimentos administrativos, reforçando que a razoável duração do processo também se impõe à atuação da Administração Pública.

A presente decisão não interfere na análise técnica do pedido de desembargo nem afasta o exercício do poder de polícia ambiental, limitando-se a assegurar que o julgamento administrativo ocorra dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública viola direito líquido e certo do administrado quando deixa de apreciar, no prazo legal, pedidos administrativos de desembargo ambiental devidamente protocolizados.

A razoável duração do processo prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal aplica-se aos processos administrativos, impondo limites à mora estatal.

A omissão administrativa na análise de pedidos ambientais não é discricionária e pode ser objeto de controle judicial, sem que isso implique ingerência no mérito técnico do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o; Decreto Estadual/MT no 1.436/2022,
arts
. 17, parágrafo único, e 49, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Remessa Necessária no Mandado de Segurança no 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 08/08/2023; STJ, MS 13728/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
08.02.2012; STJ, MS 10792/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
DJe
21.08.2006.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Reexame Necessário de Sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1059368-40.2025.8.11.0041, impetrado pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA contra ato do SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT, concedeu parcialmente a segurança pleiteada.

O impetrante alegou, em síntese, que protocolizou pedidos de desembargo em 12.05.2025 (Protocolos n. SEMATER202523144; SEMATER202517910; e SEMATER202523154), referentes aos Processos Administrativos n. 25149/2022; 132767/2021; e 407328/2016, sem que
houvesse análise pelo órgão ambiental estadual, superando o prazo legal conferido à Administração Pública, ocasionando-lhe diversos prejuízos.

O Juízo
de primeiro grau
deferiu a liminar e, posteriormente, concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando os pedidos administrativos de desembargo protocolizados em 12.05.2025 estiverem aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 15 (quinze) dias úteis (
arts
. 17, parágrafo único, e 49, §3o), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa processual, argumentando a ausência de qualquer ato que possa ser considerado abusivo ou ilegal, capaz de amparar as pretensões da parte impetrante.

O Ministério Público Estadual, em segunda instância, manifestou-se pela ratificação da sentença, destacando que a excessiva e injustificada morosidade do órgão ambiental no pedido administrativo de desembargo fere a garantia constitucional da razoável duração do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na verificação da existência de mora administrativa injustificada no exame de pleitos de desembargo ambiental tempestivamente protocolizados pelo administrado, a revelar possível afronta ao direito líquido e certo assegurado no art. 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal, que garante, tanto no âmbito judicial quanto administrativo, a razoável duração do processo e os meios que assegurem a celeridade de sua tramitação.

Preliminarmente, cumpre assentar que, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, a sentença concessiva de mandado de segurança encontra-se sujeita, inexoravelmente, ao reexame necessário, mecanismo vocacionado à tutela objetiva do interesse público e ao controle jurisdicional ampliado sobre ordens mandamentais dirigidas à Administração.

Superado esse aspecto, passa-se ao mérito, no qual se constata que o ordenamento jurídico impõe à Administração Pública um dever positivo de atuação diligente e eficiente, sobretudo na condução de processos administrativos sancionatórios e de regularização ambiental, os quais ostentam relevância ímpar diante do regime jurídico protetivo conferido ao meio ambiente pela Carta Republicana. Tal atuação, todavia, deve ser empreendida sem olvidar as garantias fundamentais do administrado, dentre as quais se destaca a proteção contra omissões indevidas que inviabilizem o exercício regular de direitos ou a retomada de atividades licenciadas sob a égide da legalidade.

No caso vertente, restou incontroverso que o impetrante protocolizou, em 12.05.2025, os pedidos de desembargo registrados sob os números SEMATER202523144, SEMATER202517910 e SEMATER202523154, vinculados aos Processos Administrativos no 25149/2022, 132767/2021 e 407328/2016. Após a entrega da documentação, incumbia à autoridade administrativa analisar os requerimentos no prazo normativamente estabelecido, sob pena de macular-se a própria autoridade
do ato normativo e vulnerar os postulados da segurança jurídica e eficiência administrativa.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação,
in
verbis
:

"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Com efeito, o Decreto Estadual no 1.436/2022 estabelece, de forma categórica, prazo específico para a decisão acerca da cessação das penalidades de embargo/interdição:

"Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação
pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 15 (quinze) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição."

Além disso, o art. 49, §3o, do mesmo diploma reforça que o prazo deve ser observado, inclusive na expedição de decisões interlocutórias:

"§ 3o Poderão ser emitidas decisões administrativas interlocutórias, respeitado o prazo fixado no parágrafo único do art. 17, com vistas a analisar exclusivamente as medidas de embargo, interdição e apreensão, sem prejuízo da continuidade da instrução processual."

Assim, não se trata de ato discricionário ou de conveniência administrativa, mas de dever jurídico cuja inobservância configura omissão ilegítima, passível de controle pela via mandamental, sem que isso implique indevida ingerência no mérito administrativo.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido, de forma reiterada, que a demora na análise de pedidos administrativos de desembargo configura violação a direito líquido e certo:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PRAZOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DA INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR DETERMINAÇÃO DE VALIDAÇÃO DO CAR.

(...)

Tese de julgamento:

A omissão do órgão ambiental estadual na análise de processo de Cadastro Ambiental Rural, após o transcurso do prazo legal, configura violação a direito líquido e certo, autorizando a intervenção judicial para garantir a prestação administrativa eficiente.

O Poder Judiciário pode compelir a Administração à análise de processo administrativo ambiental, mas não pode determinar sua validação ou aprovação, por se tratar de ato discricionário técnico-administrativo.

A razoável duração do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se aos procedimentos administrativos, impondo limites à mora estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2o e 5o, LXXVIII; Lei 12.016/2009, art. 14, § 1o; Decreto Estadual/MT n. 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária no Mandado de Segurança n. 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 08/08/2023.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10066688720258110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 25/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2025 – destaquei.)

Em harmonia com tal orientação, o Superior Tribunal de Justiça, ao tutelar a razoável duração do processo administrativo, já assentou:

"1.
Conforme reiterados pronunciamentos da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição."

(MS 13728/DF, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção,
DJe
08.02.2012
– destaquei.
)

"MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1.
A todos é assegurada a razoável
duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo
."

(MS 10792/DF, Terceira Seção, Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Publicado em 21.8.2006
– destaquei.
)

Não se está, pois, a conferir ao impetrante salvo-conduto que assegure a liberação automática de área embargada ou a afastar o exercício do poder de polícia ambiental. O que se tutela, com a presente decisão, é o direito subjetivo à apreciação tempestiva do pleito, dentro dos limites impostos pela legislação vigente e sem prejuízo da análise técnica que compete, exclusivamente, à Administração.

Diante desse quadro, e ausente fundamento idôneo que afaste a omissão estatal constatada, a sentença merece integral confirmação.

Diante do exposto,
em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença proferida, mantendo, por seus próprios fundamentos, a ordem mandamental concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025